Tribunal: STF
Processo: RE 1275651
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PU´BLICO. CRE´DITO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PARCELAS RETROATIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Cabe registrar, de outro lado, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    Impõe-se observar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.093.051/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – ARE 1.095.997/PB, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 1.077.062/RN, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.097.637/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.117.395/RN, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.).
    Impende assinalar, de outro lado, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema nº 810/MG, nele fixando tese assim consubstanciada:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, ‘caput’); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por relevante, que esta Suprema Corte, ao apreciar os embargos de declaração opostos no “leading case” em referência, rejeitou a proposta concernente à modulação, no tempo, da eficácia resultante do julgamento de mencionado recurso extraordinário, fazendo-o em decisão plenária assim ementada:
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 
    .......................................................................................................
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos,  na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”
    (RE 870.947-ED-segundos/DF, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço, em parte, do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III), e, de outro lado, determino, quanto ao Tema nº 810/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator